Tribunal: TJDFT
Processo: 0712563-56.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL. RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 190/2022. FATO GERADOR ANTERIOR. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA. CONSUMIDOR FINAL COM DOMICÍLIO FISCAL NO DISTRITO FEDERAL E NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. DIFERENÇA DE ALIQUOTA DEVIDA. LEI DISTRITAL N.o 1.254/1996 E ALTERAÇÕES. EC N.o 87/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Emenda Constitucional n.o 87/2015 introduziu a possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS. Assim, o ICMS devido nas operações e prestações deveria ser partilhado entre Estado de origem do produto ou serviço e o Estado de destino.
2. Conforme previsto no Artigo 20 da Lei n.o 1.254/96, com redação atribuída pela Lei 5.546/15, editado em conformidade com as previsões constantes da EC 87/15, as empresas não sediadas no DF submetem-se ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS,o qual incide sobre operações de compra e venda efetuadas por consumidores finais aqui domiciliados, ainda que a efetiva entrega da mercadoria tenha ocorrido, presencialmente, na unidade da federação em que realizado o negócio jurídico.
3. No caso dos autos, a apelante é sociedade empresária e exerce o comércio atacadista de equipamentos de informática, com sede na cidade de Dracena, estado de São Paulo. Ademais, a presente ação foi ajuizada após a conclusão do julgamento do Tema 1.093 de repercussão geral pelo STF [24/2/2021], razão pela qual aplicável ao caso a modulação de efeitos estabelecida naquele julgamento.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.